Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709626-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aureo Vandro Gulewicz Apelados: BM Multimarcas Comércio de Veículos Ltda Banco Votorantim S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Aureo Vandro Gulewicz contra a sentença (Id. 71631469) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco Votorantim S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71631474), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, diante de contrariedade ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator